Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-61.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006866-61.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENESIO MENDES DE BRITO - CPF: 018.968.981-14 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94)
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se se há redução da capacidade laborativa habitual, decorrente de sequelas permanentes de acidente, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a presença cumulativa de sequela permanente e redução da capacidade laborativa habitual.

4. O laudo pericial oficial, produzido sob contraditório, atestou a inexistência de limitação funcional, concluindo pela plena capacidade do Agravante para o exercício da atividade habitual.

5. Os laudos particulares apresentados não infirmam tecnicamente a prova oficial, nem demonstram redução funcional laborativa.

6. Não há vícios no laudo pericial judicial que justifiquem a realização de nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A concessão de auxílio-acidente exige demonstração de redução da capacidade laborativa habitual, o que não se configura quando o laudo pericial judicial, claro e fundamentado, atesta inexistência de limitação funcional. Laudos particulares não prevalecem sobre perícia oficial produzida sob contraditório quando desprovidos de elementos técnicos aptos a refutá-la
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, tese fixada no REsp 1109591/SC – recursos repetitivos, relator Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, 3ª Seção, j. 25.8.2010; STJ, AgInt no AREsp 1702877/SP, relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF5, 1ª Turma, j. 20.6.2022; TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Enésio Mendes de Brito
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que, nos autos da
ação previdenciária
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94), bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Aduz que foram desconsiderados os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os laudos médicos que evidenciam a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho.

Assevera que sofreu acidente
no trajeto do trabalho
, o qual resultou em politraumatismo, resultando em sequelas permanentes que comprometem a realização de atividades que demandam esforço físico, como carregar peso, subir escadas, permanecer em pé ou sentado por longos períodos, entre outras.

Afirma que o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelece o direito ao benefício de auxílio-acidente nos casos em que houver redução da capacidade laborativa após a consolidação das lesões. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 416), firmou entendimento no sentido de que o grau da lesão é irrelevante para a concessão do benefício, sendo suficiente a constatação de qualquer redução na capacidade para o exercício da atividade habitual.

Argumenta que, de acordo com precedentes deste Tribunal e da Turma Nacional de Uniformização (TNU), o julgador não está vinculado às conclusões do perito, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos.

Ao fim, requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, a submissão do feito ao Colegiado, para que seja provido o recurso,

com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica por especialista.

Não há contrarrazões do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
(Id. 325677888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos,
Enésio Mendes de Brito
interpôs Apelação contra sentença que, nos autos da
ação previdenciária
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

Em decisão monocrática proferida em 18 de agosto de 2025, negou-se provimento ao recurso, por ter concluído, com base no laudo pericial, que, embora existam sequelas permanentes decorrentes de fratura de tíbia, estas não implicam em redução da capacidade laborativa habitual do autor, inexistindo, portanto, o requisito legal necessário à concessão do benefício de auxílio-acidente (Id. 307592366).

Todavia,
Enésio Mendes de Brito
, ora Agravante, insurge-se contra a decisão ao sustentar que as atividades laborais habituais foram comprometidas em razão de sequelas permanentes decorrentes de politraumatismo sofrido em acidente no trajeto para o trabalho, resultando em limitação funcional para esforços físicos, como carregar peso, subir escadas e permanecer em pé ou sentado por longos períodos e que tais limitações foram evidenciadas em laudos médicos particulares, os quais não teriam sido devidamente considerados na formação do convencimento judicial, razão pela qual requer a consequente benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94), ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica por especialista.

A controvérsia, portanto, reside na análise da existência de redução da capacidade laborativa habitual decorrente das sequelas permanentes originadas de acidente, a fim de verificar a possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

-
Do critério legal para concessão do auxílio-acidente e a da prova técnica

Nos termos do
caput
do artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, o auxílio-acidente é devido ao segurado que,

após a consolidação das lesões oriundas de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que resultem em diminuição da aptidão para o exercício de sua atividade habitual:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. [...].

O referido dispositivo estabelece dois requisitos cumulativos:
i
) a existência de sequela permanente decorrente de acidente; e
ii
) a consequente redução da capacidade laboral habitual, ainda que mínima, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 416):

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. (STJ, tese fixada no REsp 1109591/SC – recursos repetitivos, relator Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, 3ª Seção, j. 25.8.2010). [grifo nosso]

No caso concreto,
a prova pericial
produzida nos autos, realizada por profissional nomeado pelo juízo e produzida sob o crivo do contraditório,
foi categórica ao afirmar que o Agravante apresenta lesão consolidada sem limitação funcional que o impeça de exercer sua atividade habitual como
Analista de Pesquisa de Mercado (CBO 1423-35)
:

[...] 3. Tendo em vista a profissão desempenhada pelo Autor na época do acidente – Analista de Pesquisa de Mercado – e a necessidade de permanecer longos períodos em uma mesma posição e esforços físicos intensos (carregar e movimentar objetos pesados –acima de 05 kg), bem como movimentos repetitivos com os membros inferiores, com flexão, extensão, pressão e força do membro afetado, além de subir e descer lances de escada, para o exercício desta, é possível que a parte autora tenha capacidade laborativa reduzida? Em caso negativo, explique fundamentadamente seu parecer.

Resposta:
Devido sequela de fratura de tíbia direita, está contraindicado que o periciado realize esforços físicos tais como carregar/levantar/transportar cargas, bem como subir escadas. Entretanto periciado relatou que não realiza nenhum tipo de esforço durante trabalho habitual. Relatou apenas que ajuda com alguns serviços quando a empresa faz eventos, porém essa ajuda não se enquadra na sua função laboral, que é estritamente administrativa. Sendo assim, concluo que não há redução da capacidade laborativa
.

[...]

10. Por exemplo, pode-se afirmar que há uma limitação parcial para exercer essas atividades pós acidente, comparado membro colateral, quando a parte autora emprega mais força em seu membro inferior direito? Gentileza atestar se existe uma diminuição da capacidade laboral para o exercício dessas funções, ainda que seja considerado mínimo?

Resposta: Sim,
redução mínima, que não traduz em redução da capacidade laboral
.

11. Caso seja constatada uma limitação leve ou mínima, é possível afirmar, que de um total de 100%, da capacidade funcional do membro afetado, também houve uma redução mínima ou leve da capacidade de trabalho da parte autora?

Resposta:
Não houve redução da capacidade de trabalho
. [...]. (Id. 293605378). [grifo nosso]

Tais afirmações, diretas e técnicas,
não deixam margem a dúvidas quanto à plena capacidade laborativa do Agravante
.

Cumpre destacar, ainda, conforme bem ressaltado na decisão monocrática, que a mera existência de sequelas permanentes não conduz, por si só, ao reconhecimento de redução da capacidade laborativa, quando tais limitações não interferem no desempenho da atividade profissional habitual.

No caso concreto, restou consignado que o Agravante mantém plena capacidade funcional para o exercício da mesma atividade desempenhada à época do acidente,
Analista de Pesquisa de Mercado (CBO 1423-35)
,
função de natureza predominantemente intelectual e administrativa, cujas atribuições não demandam esforços físicos incompatíveis com as restrições mínimas identificadas no membro inferior direito.

E, para melhor explicitar o contexto fático-profissional e reforçar a conclusão acima, transcreve-se o seguinte trecho:

[...]
Embora tenham sido constatadas sequelas permanentes, a perícia técnica judicial apontou a manutenção da capacidade funcional para o exercício da mesma atividade desenvolvida à época do acidente, e ainda exercida atualmente, a de
Analista de Pesquisa de Mercado (CBO 1423-35)
, função de natureza predominantemente intelectual e administrativa
.

Segundo a descrição oficial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), essa ocupação tem como atribuições:

[...]
Descrição Sumária: Elaboram planos estratégicos, implementam atividades das áreas de negócios, de relacionamentos e/ou de experiência e de sucesso do cliente e coordenam sua execução. Administram o nível de satisfação do cliente e gerenciam a jornada do cliente nas empresas. Gerenciam recursos humanos e financeiros, assessoram diretoria e áreas da organização e implantam ações de relações públicas e ouvidoria. Analisam conjuntura dessas áreas, bem como atuam em processo de decisões políticas, participando da formulação de políticas públicas e administram operações de e-commerce
. [...]. (Disponível em:
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/ResultadoOcupacaoMovimentacao.jsf
. Acesso em: 16/08/2025).

Verifica-se, portanto, que não se trata de uma função que exija esforço físico constante ou atividade braçal, mas sim trabalho de caráter administrativo, compatível com as limitações físicas leves identificadas no membro inferior direito.

[...]

Ainda que o perito tenha apontado déficits funcionais mínimos, como dor, dificuldade para subir escadas e restrição para carregar peso, não foi identificada relação direta entre tais limitações e as atribuições desempenhadas pelo Apelante, que retornou normalmente às suas atividades após o encerramento do benefício, sem readequação de função, readaptação ou prejuízo funcional concreto
.

Adicionalmente, o próprio segurado declarou, em sede pericial, que exerce atividades essencialmente administrativas e sedentárias, e que eventuais tarefas que demandam esforço físico ocorrem de forma esporádica, não integrando suas atribuições habituais
. [...]. (Id. 307592366 – fls. 3/5). [grifo nosso]

-
Da ausência de elementos probatórios capazes de refutar o laudo oficial

O Agravante também argumenta que os laudos médicos particulares deveriam ter recebido maior peso probatório. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a perícia judicial, realizada por perito imparcial e nomeado pelo juízo, sob contraditório, tem presunção de veracidade, salvo quando houver elementos técnicos sólidos que a infirmem, o que não ocorre no presente caso:

[...] 2.
Não se desconhece o entendimento segundo o qual o juiz, como destinatário final da prova, não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios contidos nos autos
.

3.
No presente caso, todavia, a Corte de origem asseverou que, embora o magistrado não estivesse vinculado ao laudo pericial, não havia, no acervo probatório, elementos capazes de elidir as conclusões nele contidas. Assim, da detida análise da prova técnica, produzida sob o pálio do contraditório, o Tribunal
a quo
concluiu que a parte autora encontrava-se apta para exercer suas funções habituais e laborais, não lhe sendo devido o benefício de aposentadoria por invalidez
. [...]. (
STJ, AgInt no AREsp 1702877/SP, relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF5, 1ª Turma, j. 20.6.2022
). [grifo nosso]

[...] 2.
Com efeito, conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito
.

3. Entretanto, na espécie, o Tribunal
a quo
,
após detida análise dos elementos informativos dos autos, notadamente o laudo pericial, entendeu que ‘
a parte autora não logrou infirmar cabalmente as conclusões periciais, com elementos objetivos a evidenciar o desacerto do parecer do perito judicial
’ (fl. 261, e-STJ), o qual deve prevalecer
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1890383/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 3ª Turma, j. 29.11.2021). [grifo nosso]

Os laudos particulares, ainda que atestem dor ou sequelas anatômicas, não demonstram por si só redução da capacidade funcional laborativa, tampouco apresentam elementos objetivos comparáveis à perícia oficial.

Cumpre destacar que o benefício de
auxílio por incapacidade temporária acidentária nº 644.520.213-0 (espécie B91)
foi cessado em
3 de dezembro de 2023 (Id. 293605353)
, sem que haja, nos autos, qualquer indicação de que o Agravante tenha permanecido afastado de suas atividades desde então. O fato é que a perícia judicial atestou, de forma clara e fundamentada, a ausência de limitação funcional que o impedisse de exercê-las.

-
Da impropriedade do pedido de nova perícia

O pedido subsidiário de nova perícia não encontra respaldo, uma vez que o laudo oficial está devidamente fundamentado, claro, técnico e isento de vícios, não havendo necessidade de nova avaliação.

-
Da jurisprudência aplicável ao caso

Ressalte-se que, para a concessão do auxílio-acidente, não basta comprovar sequelas decorrentes de acidente de trabalho. É essencial demonstrar, adicionalmente, a efetiva redução da capacidade laboral, o que não foi comprovado no presente caso.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática
, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

[...]
A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
. [...]. (TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024). [grifo nosso]

[...] 1.
O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão sem impacto laboral
. 2. A perícia judicial imparcial prevalece, salvo se houver provas contundentes que a infirmem, sobre laudos médicos privados. (TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada
. [...]. (TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024). [grifo nosso]

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025